Tribunal: TJSP
Processo: 0007232-03.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007232-03.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VICTOR HUGO RODRIGUES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007232-03.2024.8.26.0041 -Voto no 21442
2
Voto no 21.442
Agravo em Execução no 0007232-03.2024.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Victor Hugo Rodrigues da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Pretensão de afastamento da
necessidade de exame criminológico. Superveniência da
realização da perícia e deferimento do pedido de
progressão. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Victor Hugo Rodrigues da Silva contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São Paulo
DEECRIM 1a RAJ, que, nos autos da execução no
0011957-69.2023.8.26.0041, determinou a realização de exame
criminológico para aferir o mérito do sentenciado para a progressão ao
regime semiaberto (fls. 30/32).
Alega o agravante, em síntese, que a decisão não foi
devidamente fundamentada e que ele satisfaz os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão do benefício, de sorte que é desnecessária a
realização de exame criminológico.
Pleiteia, então, a imediata concessão da progressão ao regime
semiaberto (fls. 01/06).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 34/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007232-03.2024.8.26.0041 -Voto no 21442
3
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 38.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, manifestando-se pelo
improvimento do recurso (fls. 45/51).
É o relatório.
Em consulta ao PEC no 0011957-69.2023.8.26.0041, depreende-se
que foram juntados aos autos os laudos periciais referentes ao exame
criminológico determinado.
Ato contínuo, por decisão lançada em 03 de setembro de 2024, o
agravante foi progredido ao regime semiaberto (fls. 183/184 da ação
principal).
Assim, o presente recurso perdeu seu objeto.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo em
execução, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator